Tribunal: STF
Processo: RHC 64317
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO.
NÃO É INEPTA A DENÚNCIA QUE DESCREVE, AINDA QUE DE MODO SUCINTO, O INTEIRO CURSO DA CONDUTA DELITIVA, CORRESPONDENTE AO TIPO CRIMINAL, E DE MANEIRA A FACULTAR O EXERCÍCIO DA DEFESA.
BASTA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE  AUTORIA DO CRIME, SOMENTE EXÍGIVEL NO CONTRADITÓRIO A PLENA DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.